Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
RAI No 1015472-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FERES BECHARA
AGRAVADO: CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA e SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA.
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos na peça recursal, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 3o, da Portaria 1466/2019/PRES, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão do Recesso Forense.
Além disso, importa registrar que o agravante sequer mencionou a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista